Tribunal: TJES
Processo: 0014803-29.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – AÇÃO

ANULATÓRIA
DE ATO ADMINISTRATIVO
– POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA APLICADA
PELO PROCON
EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE

– REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA

QUE

RESPEITOU OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 57, DO CDC, BEM COMO NO

DECRETO MUNICIPAL N° 11.738/2003 –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que o PROCON municipal possui legitimidade para aplicar multas administrativas, no exercício do poder de polícia (art. 56, I, CDC), àqueles que ferem o direito do consumidor. De fato, a jurisprudência pátria reconhece a dita presunção de legitimidade dos atos praticados no exercício do poder de polícia, porém, tal presunção possui natureza relativa e está condicionada a legalidade do próprio ato administrativo, que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais.

2.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

3.
Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos), revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

4.

A propósito, cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória necessitar se atentar para a forma da dosimetria disposta no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.
Além disso, apesar de o Decreto Municipal nº 11.738/03 apresentar a fórmula de cálculo das penalidades administrativas a serem aplicada pelo PROCON, observa-se que, neste e em reiterados casos apreciados por esta Corte, as decisões proferidas administrativamente não revelam como se deu a aplicação das diversas variáveis para se chegar ao valor estipulado como sanção.

6.
Assim, conforme exposto, a imposição da multa pelo PROCON municipal de Vitória/ES, no valor originário, revela-se desarrazoada frente ao caráter individual da infração, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação em 50% (R$ 13.710,65), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7.
No que se refere a sucumbência,
ante
o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes
decaíram parcialmente
, o que justifica
sucumbência recíproca
,
conforme
determinado na sentença
recorrida
.

8.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014803-29.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA APLICADA PELO PROCON EM CASO DE DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA QUE RESPEITOU OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 57, DO CDC, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL N° 11.738/2003 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sabe-se que o PROCON municipal possui legitimidade para aplicar multas administrativas, no exercício do poder de polícia (art. 56, I, CDC), àqueles que ferem o direito do consumidor. De fato, a jurisprudência pátria reconhece a dita presunção de legitimidade dos atos praticados no exercício do poder de polícia, porém, tal presunção possui natureza relativa e está condicionada à legalidade do próprio ato administrativo, que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais.

2.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas apenas a punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

3.
Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos), revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

4.

A propósito, cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória necessitar se atentar para a forma da dosimetria disposta no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.
Além disso, apesar de o Decreto Municipal nº 11.738/03 apresentar a fórmula de cálculo das penalidades administrativas a serem aplicada pelo PROCON, observa-se que, neste e em reiterados casos apreciados por esta Corte, as decisões proferidas administrativamente não revelam como se deu a aplicação das diversas variáveis para se chegar ao valor estipulado como sanção.

6.
Assim, conforme exposto, a imposição da multa pelo PROCON municipal de Vitória/ES, no valor originário, revela-se desarrazoada frente ao caráter individual da infração, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação em 50% (R$ 13.710,65), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7.
No que se refere a sucumbência,
ante
o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes
decaíram parcialmente
, o que justifica
sucumbência recíproca
,
conforme
determinado na sentença
recorrida
.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de Apelação Cível (fls.
221/229
) interposta por
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA

contra a
r. sentença
(fls.215/217)
proferida pel
o d. juízo da
5ª Vara da Fazendo Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES,
que acolheu o pedido contido
na
peça
inicial
para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 140/2010
,
nos autos da “ação anulatória” movida por
TAM LINHAS AÉREAS S.A.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Da leitura
dos autos,
observa-se
que
Mauro Afonso de Luca instaurou pedido de reclamação junto ao Procon Municipal de Vitória/ES contra TAM LINHAS AEREAS S/A, alegando avaria
em sua
bagagem
durante
a
prestação de serviço pela reclamada
. Des
s
a reclamação,
instaurou-se o
processo administrativo nº 140/210,
que estabeleceu, em caráter sancionatório à
reclamada,
multa no
valor de R$ 27.421,30
(vinte e sete mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos).

Em razão do
referido
processo administrativo
e da respectiva sanção
,
foi ajuizada ação Anulatória c/c pedido liminar
por
TAM LINHAS AEREAS S/A
em face do Município de Vitória, pleiteando a
declaração de
nulidade da decisão do processo administrativo do Procon nº 140/210,
bem como de
ine
xigibilidade

d
a multa de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos).
Subsidiariamente, requereu a redução da multa administrativa.

Da sentença que
deu parcial procedência ao pleito contido na inicial, foi interposto recurso de Apelação Cível (fls. 221/229)
pelo

MUNICÍPIO DE VITORIA
que, em suas razões,
alega que
(I)

o valor da multa foi estabelecido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em observância das determinações contidas no Decreto municipal n 11.738/05, cap. IV (artigo 36 e seguintes), alterado pelos decretos nº 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06.
(II)
os critérios utilizados para valorar a pena foram objetivos, sem espaço para discricionariedade, enquanto a redução da multa pelo juiz de primeiro grau foi subjetiva, ofendendo as finalidades punitivas e pedagógicas da multa, além de implicar no indevido desprestígio da atuação daquele órgão na defesa do interesse dos consumidores.
(III)
a empresa apelada é uma das gigantes do
setor aéreo
no Brasil e obteve lucro líquido de R$ 26,7 bilhões somente em 2019.
(IV)

a redução do valor da multa poderia apenas ocorrer pelo TJES, mediante controle de constitucionalidade incidental, com observância da súmula n.10.

(V)
deve ser reconhecida a
sucumbência mínima do apelante, na medida em que obteve êxito quanto as questões de mérito de maior relevância.

Contrarrazões (fls. 235/236), no qual o apelado requer o desprovimento do recurso de apelação.

Pois bem.

Constata-se qu
e
a questão
central
posta no presente recurso cinge-se em verificar
a
possibilidade de redução do valor da multa aplicada pelo juízo
de primeiro grau
na sentença recorrida.

A princípio, importa salientar que não cabe ao Judiciário analisar os motivos (oportunidade e conveniência) que levaram à imposição de multa pela autoridade administrativa, por se tratar do mérito do ato administrativo, de modo que cumpre ao Juízo analisar tão somente aspectos relacionados à legalidade do procedimento.

Sabe-se que o PROCON municipal possui legitimidade para aplicar multas administrativas,
no exercício do poder de polícia
(art. 56, I, CDC)
,
àqueles que ferem o direito do consumidor.
De fato, a jurisprudência pátria reconhece a dita presunção de legitimidade dos atos praticados no exercício do poder de polícia, porém, tal presunção possui natureza relativa e está condicionada a legalidade do próprio ato administrativo, que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais. A propósito:

[...] O auto de infração constitui ato administrativo e, como tal, goza da presunção de legitimidade e veracidade. Sendo assim, os atos administrativos presumem-se válidos até prova em sentido contrário, tratando-se, portanto, de presunção relativa. - (TJ-PB - AC: 08028044220228150001, Relator: Des. Gabinete (vago), 2ª Câmara Cível)

Com relação a
redução
d
a
multa aplicado pelo órgão municipal de defesa do consumidor no âmbito judicial, existe a orientação deste E. Tribunal de Justiça no sentido de ser possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada.
Vejamos
o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.
2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.
[...] (TJES, 3ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0038461-82.2014.8.08.0024. Relator: Des. Luiz Guilherme Risso. DJe: 11/09/2023).
(destaque).

Fixadas essas premissas, observa-se que o ente público sustenta que a dosimetria da penalidade observou os critérios do CDC e da legislação municipal, sendo que o valor alcançado é razoável e proporcional à situação concretamente trazida ao órgão de proteção ao consumidor.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, que não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, nestes termos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos".

Nesse contexto, verifica-se que o valor aplicado pelo Apelante, no patamar de
R$ 27.421,30 (vinte e sete mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos)
, revela-se, de fato, excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação supramencionada determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

A propósito, cumpre destacar, por oportuno, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, apesar de o Procon Municipal de Vitória necessitar se atentar para a forma da dosimetria disposta no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos, por óbvio, não podem estar desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no citado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, tampouco dos mencionados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Além disso, apesar de o Decreto Municipal nº 11.738/03 apresentar a fórmula de cálculo das penalidades administrativas a serem aplicada pelo PROCON, observa-se que, neste e em reiterados casos apreciados por esta Corte, as decisões proferidas administrativamente não revelam como se deu a aplicação das diversas variáveis para se chegar ao valor estipulado como sanção.

Assim, conforme exposto, a imposição da multa pelo PROCON municipal de Vitória/ES, no valor originário, revela-se desarrazoada frente ao caráter individual da infração, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação em 50% (R$ 13.710,65), atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em situações semelhantes, assim tem se posicionado este Tribunal, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras. 2. - As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário. 3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$60.676,04 (sessenta mil seiscentos e setenta e seis reais e quatro centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
4. - O valor do crédito exequendo foi reduzido substancialmente com o julgamento dos embargos à execução, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido. 5. - Tratando-se de embargos a execução fiscal, o apelante não está sujeito ao pagamento de custas, mas tão somente a ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária (Lei n. 6.830/1980, art. 39). 6. - Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 5001317-47.2018.8.08.0024 – Rel. Des. Dair José Bregunce – J. 08/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Verifica-se que o valor da multa aplicado pelo Procon Municipal, no patamar de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), revela-se excessivo, estando desvinculado da proporcionalidade e da razoabilidade exigida na aplicação da sanção, porquanto a própria legislação consumerista, em seu art. 57, determina a graduação tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, devendo ser considerado, assim, o caráter individual da infração, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar o dano sofrido pelo consumidor, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pela Magistrada a quo para atingir esta finalidade.. 2. Recurso improvido. (Apelação Cível n.º 5002294-05.2019.8.08.0024 – Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana – J. 11/06/2021).

No que diz respeito a alegada existência de sucumbência mínima por parte do Município,
também não lhe assiste razão. O pleito inicial continha como requerimentos a
declaração de
nulidade da decisão do processo administrativo do Procon nº 140/210,
de

inexigibilidade

d
a multa de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos)
e, s
ubsidiariamente, a redução da multa administrativa,
sendo que a empresa apelada foi atendida no pleito de redução da penalidade.

Ante a decisão que acolheu apenas pela redução do valor arbitrado da decisão administrativa, ambas as partes
sucumbiram
,
tendo sido acertado o reconhecimento da sucumbência recíproca pelo juízo de primeiro grau.
Es
te Tribunal
já manifestou no mesmo sentido
em casos análogos
:
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190271049, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022); (TJES, 3º CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0038461-82.2014.8.08.0024. Relator: Des. Luiz Guilherme Risso. DJe: 11/09/2023).

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do
presente
recurso
e

NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

Em vista do
não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios
devidos pelo ente recorrente de 10% para
12%,
sobre a mesma base de cálculo erigida na sentença (proveito econômico)
nos termos do § 11 do artigo 85 do CP
C.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12%,
sobre a mesma base de cálculo erigida na sentença (proveito econômico)
nos termos do § 11 do artigo 85 do CP
C.